Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-31.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000693-31.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O PRIMEIRO RECURSO E DESPROVEU O SEGUNDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO
AD EXITUM
– RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA
– 1º APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A pretensão dos procuradores judiciais prescreve em 05 anos, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato, conforme preconiza o art. 206, §5º, II do CC

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambos litigantes visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá,

que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários nº 1000693-31.2018.8.11.0041,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial para condenar o BANCO DO BRASIL S. A. ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa originária, a título de honorários advocatícios, em favor de RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e o litisconsórcio FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da notificação da rescisão contratual (2013), além das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Id. 176962161).

Nas razões de Id.176962166, o banco requerido, ora 1º apelante, aduz preliminarmente a ocorrência de prescrição. No mérito, discorre quanto à impossibilidade de arbitramento de honorários na forma fixada pelo Julgador
a quo
.

Requer a modificação da sentença para que o
quantum
fixado a título de honorários advocatícios seja reduzido, fixando-o por arbitramento, com base no art. 85, § 8º, do CPC, atendido os ditames dos incisos I, II e III do §2º, da referida norma legal, além da alteração do termo de incidência da correção monetária, para a data do arbitramento e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado material da decisão.

Por outro lado, os autores, ora 2º apelantes, em suas razões de Id. 176961208, aduzem a necessidade de atualização do valores desde a data do ajuizamento do processo trabalhado. Sucessivamente, requer a majoração da verba arbitrada.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, pugnando cada qual o desprovimento do recurso da parte adversa, Id. 176962174 e 176962171. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia posta em discussão se refere à quantia fixada a título de honorários advocatícios pelo Juízo
a quo
por força da ruptura contratual dos serviços de advocacia outrora pactuados entre BANCO DO BRASIL S. A. e RODRIGO MISCHIATTI, sendo tais demandas corriqueiras, existindo entendimento consolidado a respeito da matéria por este Tribunal, inclusive por esta Câmara Cível e Superior Tribunal de Justiça.

O Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários, condenando o banco demandado ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, em favor de Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia e o litisconsórcio Faeda Advogados Associados S/S, divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 2013, além das custas processuais e honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação.

Ambos litigantes insurgem-se contra o
decisum
, sendo o primeiro apelo pelo reconhecimento da prescrição. No mérito, discorre quanto à impossibilidade de arbitramento de honorários na forma fixada pelo Julgador
a quo
e o segundo pela atualização do valor desde a data do ajuizamento do processo trabalhado. Sucessivamente, requer a majoração da verba arbitrada.

Pois bem.

Quanto à preliminar de ocorrência da prescrição, primeiramente, consigno que é matéria de ordem pública, portanto, poderá ser alegada em qualquer momento, inclusive, reconhecida de Ofício pelo Juízo.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1598978 RS 2016/0119490-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020).”

Ultrapassando este ponto, passo à análise da alegação da ocorrência da prescrição.

Como é sabido, a prescrição é a perda da pretensão, ou seja, a extinção da exigibilidade em virtude da inércia do seu titular no período determinado em lei, de modo que, decorrido o prazo legal, o credor perde o direito de exigir do devedor o seu crédito.

Verifica-se dos autos que, o feito diz respeito a contrato de prestação de serviços advocatícios, pretendendo o requerente a percepção dos honorários decorrentes da referida avença.

A respeito da prescrição concernente ao tema, dispõe o Código Civil

"Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

[...] II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;"

No caso em exame, em que pese a instituição financeira ter notificado os autores da rescisão contratual em 08/03/2013, este foi prorrogado, de forma expressa (item 3, da referida notificação), com a continuidade do vínculo por mais 30 (trinta) dias, até 08/04/2013, a presente ação fora ajuizada em 16.01.2018, portanto, dentro do prazo prescricional.

Assim,
REJEITO

a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, no caso em debate, resta incontroverso que os autores, a partir do ano de 2007, laboraram nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 207/2007, Cód. 39564 que tramitou perante a Comarca de Sorriso/MT, no qual buscaram o pagamento de R$268.619,77 (duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e sete centavos), no interesse do banco, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, em 2013.

Portanto, plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Em relação ao
quantum debeatur
, entendo que a verba honorária sucumbencial foi fixada de forma equivocada, pois, não se deu com base no art. 85, § 8º, do CPC.

Nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1.

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono
. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

À vista disso, a r. sentença merece ser reformada neste particular.

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Nos autos, é fato incontroverso que os causídicos ajuizaram a ação de execução no ano de 2007, em comarca diversa, elaboraram por mais de 05 anos na causa realizando peticionamentos de defesa (impugnação aos embargos à execução - id. 176961226) e despachos ordinários.

Desse modo, tendo em vista a natureza da matéria controvertida, o lugar da prestação dos serviços, o trabalho realizado pelo causídico, o valor da causa originária e o tempo exigido para tanto, necessário se faz a reforma da sentença, para minorar o valor dos honorários arbitrados, com vistas coadunar com o parâmetro legais, bem como com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da justa indenização do advogado.

Ressalta-se que a ação envolveu matéria de baixa complexidade, exigindo, no caso, pouca atuação dos autores, razão pela qual deve ser prestigiado o entendimento jurisprudencial do Col. STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

Além do mais, é cediço que, em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária deve fixada no montante de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
, estando em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento.

Neste sentido:

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FORMA ADMITIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso, ainda que a formalização do contrato de honorários advocatícios seja nula, o certo é que houve, de forma incontroversa, a efetiva prestação dos serviços pelos causídicos, fazendo jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito, ainda que verbal, é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a contar do arbitramento
.”
(TJ-MT 10142961120178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao 1º apelo para para fixar a verba honorária advocatícia em
R$15.000,00 (quinze mil reais)
, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, dividido na forma indicada na sentença, e acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde da citação.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao 2º apelo.

Inaplicáveis as disposições do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023